Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701217-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIO CESAR DA SILVA RECLAMADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DECISÃO Reclamação ajuizada por JULIO CESAR DA SILVA contra a seguinte decisão do Juízo do Juizado Especial de Ceilândia/DF. Inicialmente, cumpre assinalar que a querelante teve deferido o pedido de gratuidade de justiça em 22/10/2019, conforme ID 47984387, de forma que essa questão está definitivamente superada, mormente porque não houve qualquer insurgência a respeito no momento oportuno. 2. A Reclamação Criminal interposta pelo querelante não tem efeito suspensivo, tendo em conta o previsto no art. 235 do RITJDFT, e, não obstante o pedido formulado nesse sentido, não houve deferimento nesse sentido pelo Juiz de Direito Relator. 3. Em que pese o nome dado ao ato processual praticado no documento juntado no ID Num. 100097025, é evidente que não se trata de sentença. 3.1. Com efeito, no referido ato apreciou-se embargos de declaração opostos pelo querelado em face da decisão juntada no ID Num. 99557069. 3.2. Como é sabido e ressabido, os embargos de declaração têm natureza complementar, tanto que sua finalidade é exatamente essa: suprimir eventual omissão ou eliminar eventual obscuridade ou contradição do “decisum”, complementando-o, portanto. 3.3. Diante dessa natureza complementar dos embargos, a decisão que os aprecia mantém, por conseguinte, a mesma natureza jurídica da decisão embargada e isso não é modificado pelo nome dado ao ato processual. 3.4. É evidente, pois, que se os embargos foram opostos em face de uma decisão o ato que o aprecia não pode ter o conteúdo de sentença. 3.5. Ademais, sabe-se que a sentença encerra um conteúdo terminativo, ou seja, de encerramento do processo. E está claríssimo que isso não se contém na decisão nas decisões supracitadas, cujos conteúdos são de resolução de questão incidente e de determinação de continuidade do processo. 3.6. Desse modo, por não se tratar de sentença verifica-se que o recurso de apelação não tem cabimento no caso vertente, já que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 82 da Lei 9099/95. 3.7. Por tal motivo, diante do erro grosseiro na interposição do recurso de apelação, não cabe o seu processamento. 4. Ressalte-se, por outro lado, que no recurso apresentado o querelado insiste em questões que já foram apreciadas por esse Juízo e pela 3a Turma Recursal, no julgamento da Reclamação Criminal 0700397-80.2021.8.07.9000, conforme acórdão juntado no ID Num. 91900389 do qual consta: a) que foi afastada a decadência; b) que “a exordial acusatória, conforme afirmado pelo órgão ministerial, se revelaria suficiente à necessária demonstração dos indícios de materialidade e autoria.”; c) que não cabe comparar situações processuais em processos distintos. 5. Além do que foi assinalado no item “b” acima referido, a justa causa para o prosseguimento do feito também já havia sido destacada nos autos, como se infere do contido nos despachos desse Juízo e manifestação do Ministério Público juntados nos IDs Nums. 54815891, 57805384 e 57925739. 6. Outrossim, cabe observar que de acordo com o art. 81 da Lei 9.099/95, que prevê expressamente que “Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa”, qualquer outro juízo sobre a aptidão ou não da queixa-crime só será cabível na oportunidade da audiência de instrução e julgamento. 7. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso de apelação e, por conseguinte, deixo de apreciar o pedido de gratuidade judiciária. 8. Por fim, considerando o que foi assinalado no item 2, quanto a ausência de efeito suspensivo à Reclamação Criminal, dê-se vista ao Ministério Público para que diga quanto à transação penal, conforme requerido na manifestação ID Num. 100871507. Em consulta aos originários, constata-se a superveniente composição civil entre as partes. Transcrevo: Aberta Audiência: Foi feita composição civil pelo autor do fato e a vítima nos seguintes termos: 1. o querelado se desculpa com a querelante e a filha desta quanto aos fatos objeto da queixa crime, bem como quanto à afirmação de que a querelante teria lhe dado um golpe no valor de R$ 16.000,00. 2. O querelado pagará à querelante a quantia de R$600,00 a título de reparação de danos, pagamento feito nesta oportunidade por meio do PIX da querelada n. 61996042228. 3. A querelante confirma o pagamento efetuado. 4. A querelante e o querelado dão plena e geral quitação sobre os danos que decorreram do fato narrado na queixa crime e a querelante se retrata da representação anteriormente oferecida, ficando ciente que nada mais poderá (ao) pleitear na esfera cível.. Dada a palavra a Ilustre Representante do Ministério Público assim se manifestou: “MM. Juiz, pela homologação do acordo e, conforme art. 74 parágrafo único da Lei 9.099/95, o acordo firmado implica na renúncia à representação. Pelo arquivamento dos autos, com base no art. 395, Inc. II, do CPP.”. Submetido à apreciação do MM. Juiz, foi proferida a seguinte sentença: “Homologo por sentença, na forma do art. 74, da Lei 9099/95, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes, nos termos acima acordados. De conformidade com o mesmo art. 74, o acordo homologado implica na renúncia à representação. Como consequência, declaro extinta a punibilidade do(a) autor(a) do fato e determino o arquivamento do feito, com base no art. 74, parágrafo único, da Lei 9099/95 e art. 395, inc. II, do CPP. Sem custas ou honorários. Publicada em audiência. Proceda-se às anotações de estilo. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. As partes renunciam ao prazo recursal, operando-se de plano o Trânsito em julgado, o que fica desde já certificado O processo foi arquivado definitivamente, em 1o.10.2021. Desse modo, julgo prejudicada a presente reclamação, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito